Tribunal: STF
Processo: HC 94243
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR 
   FUNDADAS EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA 
   AO DISPOSTO NO ART. 93, INC. IX DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PENA 
   AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, CONSIDERADA A ATENUANTE DA MENORIDADE. 
   IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO OU TENTADO. 
   CONTROVÉRSIA.
1.	Transcrição e adoção, como razões de decidir, 
   de depoimentos de testemunhas. Ausência de afronta ao disposto no 
   artigo 93, IX, da CB/88.
2.	Pena fixada no mínimo legal. 
   Impossibilidade de redução, abaixo desse patamar, com fundamento 
   na circunstância atenuante da menoridade. Precedentes.
3.	À 
   consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, 
   cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a 
   posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em 
   seguida.
	Ordem indeferida.